Tribunal: TJBA
Processo: 8030192-51.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030192-51.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
AJUIZAMENTO EFETUADO PERANTE A JUSTIÇA COMUM, ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. DECISÃO QUE APLICOU, DE OFÍCIO, O REGRAMENTO DA LEI N. 9.099/95. CARÁTER FACULTATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. OBSERVÂNCIA DO ART. 3º, § 3º, DA LEI Nº 9.099/95. INTELECÇÃO DO ENUNCIADO Nº 1 DO FONAJE E SÚMULA 33 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.

DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação ordinária com pedido de exclusão de dados do SCR/SISBACEN e indenização por danos morais, declinou de ofício da competência, determinando a remessa dos autos da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Lauro de Freitas para o Juizado Especial Cível da mesma comarca, em razão do valor da causa inferior a quarenta salários-mínimos e da ausência de complexidade da matéria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a tramitação de demanda de menor complexidade e com valor inferior a quarenta salários-mínimos perante o Juizado Especial Cível Estadual possui natureza obrigatória ou facultativa para a parte autora; (ii) é lícito ao magistrado da justiça comum declinar de ofício da competência para o Juizado Especial Cível; e (iii) se é viável a concessão de gratuidade da justiça em sede recursal quando a matéria ainda não foi examinada pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, regido pela Lei nº 9.099/1995, consagra o princípio da opção pelo procedimento sumaríssimo, restando evidente o caráter eminentemente facultativo do rito especial para o demandante.

4. O exercício do direito de ação perante o Juizado Especial Cível configura faculdade processual outorgada à parte autora, a qual pode optar livremente pelo ajuizamento da lide perante a justiça comum estadual, submetendo-se ao procedimento comum e suas garantias de maior amplitude probatória.

5. Por se tratar de hipótese de competência territorial e funcional de natureza relativa, resta inviável ao magistrado declarar a incompetência do juízo de ofício e ordenar a remessa dos autos aos Juizados Especiais Cíveis, nos termos consagrados na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo

7. Decisão agravada. Recurso de agravo de instrumento provido para determinar o prosseguimento da ação originária perante o juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Lauro de Freitas.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento nº 8030192-51.2026.8.05.0000,
oriundo da comarca de Lauro de Freitas,
em que

figuram, como agravante,
ANDRE SILVA SANTOS
e, agravado,

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.